Tribunal: TJSP
Processo: 2245193-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de deliberação assemblear. Decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado em reconvenção. Inconformismo dos réus-reconvintes. Pretensão de imediata exclusão de sócios. Não acolhimento. À luz da cognição sumária, própria dessa fase do processo, não se verificam presentes os requisitos do art. 300, do CPC, especialmente o perigo de dano ou risco ao

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de deliberação assemblear. Decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado em reconvenção. Inconformismo dos réus-reconvintes. Pretensão de imediata exclusão de sócios. Não acolhimento. À luz da cognição sumária, própria dessa fase do processo, não se verificam presentes os requisitos do art. 300, do CPC, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, pertinente o contraditório, na origem, em face do reconvindo Paulo, o qual ainda não foi citado. Prevalência, por ora, do princípio da mínima intervenção, no âmbito societário. Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste Tribunal. Decisão mantida, por seus próprios e consistentes fundamentos. Recurso desprovido.